Tribunal: TJSP
Processo: 0000534-61.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000534-61.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes NATAN
JOSÉ DE ARAUJO e LUCAS WALTER BRITO DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REDUZIRAM a pena do
réu Lucas Walter Brito de Oliveira para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
e o CONDENARAM ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no
valor mínimo legal; APLICARAM o benefício contido no artigo 580 do Código de
Processo Penal e REDUZIRAM a pena do corréu Natan José de Araújo para 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta
e três) dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, os termos da
condenação do v. acordão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-61.2018.8.26.0535 -Voto no 42.538
2
VOTO RELATOR No 42.538
RECURSO DE APELAÇÃO No. 000534-61.2018.8.26.0535
APELANTES: LUCAS WALTER BRITO DE OLIVEIRA E NATAN JOSÉ DE ARAÚJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: GUARULHOS 4a VARA CRIMINAL
LUCAS WALTER BRITO DE OLIVEIRA E NATAN
JOSÉ DE ARAÚJO apelaram da r. sentença de fls. 295/304, proferida pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Luis Antonio Nocito Echevarria, que os condenou como
incursos no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06,
cada um, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 679 (seiscentos e
setenta e nove) dias multa, no valor mínimo legal (fls. 312/319 e 354/367).
A Colenda 14a Câmara de Direito Criminal, em sessão
de julgamento realizada aos 26 de setembro de 2019, por votação unânime, deu
parcial provimento aos apelos defensivos, para diminuir a pena de Lucas Walter
Brito de Oliveira e Natan José de Araújo para 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete)
dias de reclusão, e ao pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias multa, no valor
mínimo legal, mantendo-se, no mais a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (fls. 436/441).
A Defesa do acusado Lucas impetrou o Habeas
Corpus no 5413660/SP, perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
impugnando o acórdão, pretendendo a aplicação do redutor previsto no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como o abrandamento do regime inicial. Em 03
de fevereiro de 2020 foi proferida r. decisão pelo eminente Ministro Rogério
Schietti Cruz, que concedeu em parte a ordem, a fim de determinar que a Corte
de origem proceda à nova dosimetria da pena, devendo desconsiderar a
presença de adolescente na prática delitiva a fim de afastar o privilégio no tráfico,
bem como utilizar a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-61.2018.8.26.0535 -Voto no 42.538
3
uma das etapas da dosimetria. Estendo os efeitos da decisão ao corréu Natan
José de Araújo, haja vista se encontrar em mesmo contexto fático jurídico.
Os autos vieram conclusos a este Relator aos 24 de
abril de 2020.
É O RELATÓRIO.
Em observância à determinação da Egrégia Corte
Superior, passo à aplicação da pena ao acusado Lucas Walter Brito de Oliveira,
referente ao delito de tráfico.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal,
e artigo 42, da Lei 11.343/06, afasto, nesta fase, a valoração da quantidade e
diversidade de drogas apreendidas, pois serão utilizadas na terceira fase da
dosimetria penal para fundamentar a não concessão do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da citada Lei. Assim, fixo a pena base do réu Lucas em 05 (cinco) anos
de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no valor mínimo
legal.

Na fase intermediária, corretamente, reconhecida a
atenuante da menoridade relativa ao acusado, porém não tem o condão de
reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante Súmula 231, do STJ.

Na fase derradeira, bem reconhecida a causa de
aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da referida Lei (envolvimento de
adolescente), com a majoração em 1/6 (um sexto), o que resulta na pena de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias multa, no valor mínimo legal, tornada definitiva.

De fato, não era o caso de aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, isto porque a expressiva
quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu obsta a
aplicação do benefício, evidenciando dedicação às atividades criminosas.
Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena, pois a inviabilidade da fixação de regime prisional menos gravoso é
reforçada no fato de que os réus, juntamente com o adolescente, traziam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-61.2018.8.26.0535 -Voto no 42.538
4
consigo, guardavam e expunham à venda, para fins de tráfico, relevante
quantidade e diversidade de espécies de drogas, dentre as quais a “cocaína” e o
“crack”, substâncias cuja natureza representa alto grau de nocividade e
potencialidade lesiva, o que revelou acentuada culpabilidade.
Por fim, ainda em cumprimento à determinação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico que o corréu Natan José de Araújo
faz jus ao benefício previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal, pois se
encontra na mesma situação do paciente favorecido, assim de rigor a alteração
de sua pena.
Do exposto, em atendimento a determinação do E.
Superior Tribunal de Justiça, reduzo a pena do réu Lucas Walter Brito de
Oliveira para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no valor mínimo legal; e
aplico o benefício contido no artigo 580 do Código de Processo Penal,
reduzindo a pena do corréu Natan José de Araújo para 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, os termos da
condenação do v. Acordão.
WALTER DA SILVA
Relator